Tribunal: TJBA
Processo: 8000097-96.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000097-96.2023.8.05.0144

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s): MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, FABIO PEIXINHO GOMES CORREA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

APELADO: ANGELA MARIA DOS SANTOS GRIMA e outros

Advogado(s):MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, FABIO PEIXINHO GOMES CORREA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INUNDAÇÃO DE RESIDÊNCIA. ABERTURA DE COMPORTAS DA BARRAGEM DA PEDRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CHESF. FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO
DO
RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Angela Maria dos Santos Grima contra a Companhia Hidroelétrica do São Francisco – CHESF. A autora sustenta que sua residência foi inundada em razão da abertura abrupta das comportas da Barragem da Pedra, sob a administração da ré, sem aviso prévio à população ribeirinha, o que resultou na perda de bens pessoais. O Juízo de primeiro grau condenou a CHESF ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 4.000,00, afastando a tese de força maior, mas indeferiu o pedido de indenização por danos materiais por ausência de prova do prejuízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a CHESF tem legitimidade passiva para responder pelos danos; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas; e (iii) determinar se a indenização por danos morais deve ser majorada, considerando a gravidade do dano sofrido pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CHESF tem legitimidade passiva, pois é a responsável pela operação da Barragem da Pedra, sendo objetiva sua responsabilidade pelos danos causados a terceiros, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Não há cerceamento de defesa, pois o Juízo de primeiro grau indeferiu a produção de provas pericial e testemunhal de forma fundamentada, considerando que os documentos constantes dos autos eram suficientes para o julgamento da causa.

A responsabilidade da CHESF é objetiva, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal para a obrigação de indenizar. A abertura repentina das comportas sem aviso prévio caracteriza falha na prestação do serviço.

A alegação de força maior não se sustenta, pois a cheia do Rio de Contas era previsível, conforme apontado pela Nota Técnica do INEMA, e a concessionária deveria ter adotado medidas preventivas e de alerta.

O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 20.000,00, em razão da perda de bens essenciais, do impacto psicológico e da impossibilidade temporária de habitação da residência da autora.

A verba honorária deve ser elevada para 20% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da CHESF desprovido. Recurso da autora provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 20.000,00 e elevar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:

A concessionária de serviço público que opera barragens responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, independentemente de culpa, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

A inundação de imóveis em razão da abertura abrupta de comportas, sem aviso prévio adequado, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar.

A alegação de força maior não se configura quando o evento natural era previsível e a concessionária não adotou medidas preventivas suficientes.

A indenização por danos morais deve considerar a gravidade do prejuízo, incluindo a perda de bens essenciais e o impacto psicológico suportado pela vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, § 11, e 370; Lei nº 12.334/2010, art. 4º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2388063/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe 21.05.2024; TJ-BA, AI nº 8013975-06.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 16.08.2022; TJ-RJ, APL nº 0000167-59.2005.8.19.0059, Rel. Des. Juarez Fernandes Folhes, j. 09.05.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelações cíveis
nº
8000097-96.2023.8.05.0144
, em que figuram, como Apelante
s e apelados
,
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco
e
Angela Maria dos Santos Grima.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
da ré e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da autora
, nos termos do voto d
a
Relat
ora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relator
a